Tribunal: TJMT
Processo: 8010053-73.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010053-73.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (RECORRENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), JOSE AURELIO ZILLI - CPF: 492.238.019-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010053-73.2015.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

ALESSANDRA GOMES DA SILVA

Recorrido(s):

JOSE AURELIO ZILLI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o processamento regular do feito.

A Recorrida, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Execução de cheque movida por ALESSANDRA GOMES DA SILVA em desfavor de JOSE AURELIO ZILLI, em que a parte autora desde 2015 a citação do Reclamado na tentativa de recebimento dos valores cobrados, sem sucesso, por total descaso do devedor.

Friso que a intimação expedida para a Autora se manifestar nos autos acerca da penhora da safra de milho, foi expedida em 23/04/2021, com prazo de 5 dias. Sendo que já no dia 05/05/2021 sobreveio a sentença de extinção, e a Autora se manifestou nos autos logo no dia 15/05/2021, ou seja, com pequeno atraso, insuficiente para gerar a extinção do feito por inércia.

Portanto,

não há que se falar em inércia ou abandono de causa por parte do recorrente, tendo em vista ainda que, após anos tentando citar o Reclamado, este sequer indicou bens à penhora, agindo com total desídia e falta de interesse em resolver o imbróglio, de onde, o pequeno atraso do Autor não pode imputar à este obrigações maiores do que ao próprio devedor, sob pena de inverter e subverter a finalidade da execução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento do feito executivo em seus ulteriores termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021